Tribunal: TJES
Processo: 5002173-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - MATÉRIA NÃO EXCEPCIONADA PELO ART. 2º §1º, DA LEI 12.153/09 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA DA PARTE AUTORA (PESSOA FÍSICA) ESTAR REPRESENTADA POR PROCURADOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA REFERIDA LEI - INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Previu o legislador dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa.

2 - No caso, considerando que o valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria discutida não foi excepcionada pelo artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Na regra específica do art. 5º da Lei dos Juizados Fazendários, que elenca os que neles podem ser partes, não há qualquer previsão impeditiva para que a pessoa física, na qualidade de autora, possa ser representada em juízo mediante procuração por instrumento público, de modo que não há falar em aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADIR JOSE DA ROCHA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - MATÉRIA NÃO EXCEPCIONADA PELO ART. 2º §1º, DA LEI 12.153/09 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA DA PARTE AUTORA (PESSOA FÍSICA) ESTAR REPRESENTADA POR PROCURADOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA REFERIDA LEI - INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Previu o legislador dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa.

2 - No caso, considerando que o valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria discutida não foi excepcionada pelo artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Na regra específica do art. 5º da Lei dos Juizados Fazendários, que elenca os que neles podem ser partes, não há qualquer previsão impeditiva para que a pessoa física, na qualidade de autora, possa ser representada em juízo mediante procuração por instrumento público, de modo que não há falar em aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002173
-
10
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JADIR JOSÉ DA ROCHA

AGRAVADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JADIR JOSÉ DA ROCHA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, que declarou a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor dado à causa.

Em suas razões id. 4432865 sustenta o agravante, em síntese, que é representante legal de Sebastião Luiz Batista Cassini, conforme procuração pública anexada à exordial, sendo este o proprietário do veículo que deu ensejo à ação indenizatória.

Desse modo, merece reforma o ato impugnado, pois, nos termos do art. 9º da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente, não é admitida a representação no sistema dos juizados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Assim dispõe o

artigo 2º da Lei 12.153/2009:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Previu o legislador, portanto, dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa.

Neste caso, considerando que o valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria discutida não foi excepcionada pelo artigo 2º, §1º, supratranscrito, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Trata-se de competência absoluta, sendo que as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foram previstas na lei.

E mais: na regra específica do art. 5º da Lei dos Juizados Fazendários, que elenca os que neles podem ser partes, não há qualquer previsão impeditiva para que a pessoa física, na qualidade de autora, possa ser representada em juízo mediante procuração por instrumento público, de modo que não há falar em aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, já se manifestou este órgão fracionário:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR INCAPAZ. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Cuidam, os autos originários Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daiane Urbano, assistida por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo. 2. O MM. Juiz do Juizado Especial Cível de Linhares suscitou o presente conflito em razão da declinação da competência pelo MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública de Linhares, alegando que embora a Lei dos Juizados de Fazenda Pública não tenha vedado expressamente que o incapaz possa ingressar como autor nas demandas de sua competência, deve-se aplicar subsidiariamente a previsão do artigo 27 da Lei nº 9.099/95, o que impede a representação perante os Juizados Especiais.

3. O artigo 5º, I, da Lei nº 12.153/09 não exclui expressamente a possibilidade do incapaz figurar como parte no polo ativo da demanda, na medida em que estabelece que podem ser autores perante os Juizados de Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, não fazendo referência a qualquer outra adjetivação à pessoa física, tal como o incapaz. 4. Ao contrário, a Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, prevê expressamente a exclusão do incapaz como parte autora das demandas lá previstas.
5. O mesmo legislador não qualifica os Juizados Especiais Cíveis como absolutamente competentes para o julgamento das demandas que se enquadrem nos requisitos legais, o que permite aos incapazes, por exemplo, o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. Assim, o legislador deixou à escolha do autor o âmbito do ajuizamento da demanda, podendo valer-se, nesse sentido, tanto da Justiça Comum quanto dos Juizados, ainda que o objeto da ação se enquadre nos limites da Lei nº 9.099/95.
6. Já no que tange aos Juizados Fazendários, a restrição aos incapazes não existe justamente em razão da sua competência absoluta que atrai, à exceção das causas listadas no §1º do artigo 2º, o processamento e julgamento das demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Vale dizer, onde exista o Juizado Fazendário instalado, as causas de sua competência deverão ser por ele julgadas
. 7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (Juizado Especial da Fazenda Pública).
(
TJES
; CC 0023614-16.2015.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/01/2016; DJES 05/02/2016).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.